Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704453-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O A.C.I Comércio de Alimentos LTDA apresentou embargos de declaração contra a decisão proferida no ID 43652479. Em síntese, afirma que houve omissão na decisão agravada, ao fundamento de que não foi concedido segredo de justiça aos documentos relacionados ao faturamento da empresa agravante. Afirma que se trata de dados comerciais e defende que sejam os documentos colocados sob sigilo. Por fim, requer que os embargos de declaração sejam providos. É o breve relatório. Decido. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A decisão de ID 43652479 se limitou a apreciar o pedido liminar, que consistia no pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada e a consequente remessa dos autos para a comarca de São Paulo. Nesse sentido é o que constam das razões recursais e do pedido da agravante. Transcrevo, in verbis, os pedidos: "Ex positis, presentes todos os pressupostos de admissibilidade, requer-se ao insigne juízo ad quem o conhecimento do presente recurso para que: a) Seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois presentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único do CPC; b) Seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento para reputar ineficaz a cláusula de eleição constante no contrato celebrado entre as partes de modo que seja reconhecida a competência do juízo para processar e julgar a demanda; c) Seja decretado o segredo de justiça no agravo de instrumento para garantir que sob nenhuma hipótese os documentos de no 15 (ID n. 133879692), 16 (ID n. 133882448), 17 (ID n. 133882453), 18 (ID n. 133882455),19 (ID n. 133882458), 20 (ID n. 133882460), 21 (ID n. 133882473), 22 (ID n. 133882476) e 23 (ID n. 133882480) sejam expostos ao público; d) A intimação da Agravada, para que, no prazo legal, apresente contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II do CPC19;" Assim sendo, a agravante não formulou pedido liminar para inserção de documentos sob segredo de justiça. Da leitura da peça inicial do recurso não consta que os documentos indicados no pedido já estavam em segredo de justiça na primeira instância. Desse modo, esta relatora entendeu que o pedido formulado era para a inserção do sigilo na primeira instância. Com efeito, a competência da relatora para decidir monocraticamente é restrita ao pedido liminar, sendo que os pedidos principais do recurso devem ser objetos de julgamento colegiado. Contudo, verifico que a agravante, nos embargos de declaração, esclareceu que os referidos documentos já estão em sigilo na primeira instância, sendo que o pedido de sigilo é apenas para o presente recurso. De fato, os documentos juntados referem-se ao faturamento da empresa, razão pela qual, nos termos do art. 189, Inciso III, do CPC, defiro o sigilo postulado. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para determinar o sigilo dos documentos solicitados pela agravante e descritos no item “c” do pedido inicial (ID 43430362 - Pág. 19). Deverá a secretaria adotar as providências para a inclusão dos documentos sob sigilo. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora